Tribunal: STF
Processo: ARE 1351858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob os fundamentos que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, e que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que houve erro material na fundamentação da decisão embargada, porquanto “não guarda qualquer relação com os presentes autos, nos quais houve exaustiva indicação/fundamentação acerca da violação dos dispositivos constitucionais e demonstração categórica de quais dispositivos foram violados, e as razões pelas quais houve as violações”, bem como que não há incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, pois entende que não é necessário nenhum revolvimento à matéria fático-probatória e que também não há “nenhuma cláusula contratual no presente feito, sendo inexistente tal óbice. Com efeito, não se trata de ‘simples interpretação de cláusulas contratuais’ ou editalícias.”



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    No apelo extremo do embargante, interposto com fundamento no “artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e artigos 994, inciso VII e 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil”, não se demonstrou em que consiste a alegada ofensa à Constituição, com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Desse modo, é deficiente a fundamentação do apelo extremo, incidindo a Súmula 284 do STF. 



    Além disso, como ressaltado na decisão embargada, é necessária a análise das cláusulas editalícias do concurso prestado pelo embargante, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, para dissentir das conclusões a que chegou o acórdão recorrido, atraindo, portanto, a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente